Tribunal: STF
Processo: ARE 1560466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 83, pp. 1-3):



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.AUMENTOS SALARIAIS CONFERIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELAS LEIS DE NÚMEROS 5.469/2022 E 5.680/2023. REVISÕES GERAIS ANUAIS NOS PERCENTUAIS DE 5% (CINCO POR CENTO) E 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO). IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS NOS ANEXOS DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 93).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 30, I, 37, X, e 198, §§ 5º e 7º, da Constituição da República de 1988, alegando-se, em síntese, que a não aplicação integral dos reajustes “[...] afronta não apen



    as o artigo 198, § 7º, mas também o princípio federativo e a autonomia administrativa dos Municípios”, sublinhando, nesse sentido, a autonomia municipal para a concessão de “[...] aumentos salariais além do piso nacional”, e a valorização profissional, igualmente garantida pelo legislador constituinte (eDOC 97, p. 3).



    O recurso foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, ante a consonância entre o deslinde estampado no acórdão recorrido e o precedente vinculante firmado no julgamento do Tema nº 1.132 da repercussão geral, por esta Corte Constitucional, além da casuística incidência dos óbices constantes das Súmulas nº 279, nº 280 e nº 636, todas deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, in casu, à vista do disposto no art. 1.030, I, a, do estatuto processual, e considerando a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.132 da repercussão geral (eDOC 108, p. 5), o tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, mediante decisão em face da qual caberia a interposição do agravo interno perante o colegiado competente, nos moldes do art. 1.030, § 2º, do CPC, não o recurso previsto no art. 1.042 do mesmo diploma, como procedeu a parte recorrente.



    Com efeito, nessas hipóteses, interposto recurso manifestamente incabível, esta Corte Constitucional não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado erro grosseiro, como espelham os julgados assim ementados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.469.731 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.02.2024 PUBLIC 29.02.2024; g.n.).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.912 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 28.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01.04.2022 PUBLIC 04.04.2022; g.n.).



    “Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame [...] 7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. [...] . IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 74.882 AgR-ED, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 25.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.04.2025 PUBLIC 29.04.2025; grifo meu).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível.



    Nos termos do art. 85, § 11, do estatuto processual, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, observados os limites constantes dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e a eventual suspensão da exigibilidade, na hipótese do art. 98, § 3º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente